Tribunal: TJDFT
Processo: 0726060-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726060-65.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, EVANGEVALDO MOREIRA BOMFIM DECISÃO 1. O Município de Serra do Ramalho - BA agrava da decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de reparação de danos (acidente de trânsito), indeferiu o declínio de competência territorial, porque não suscitada no momento próprio – preliminar de contestação – CPC 64. Alega, em síntese, que o CPC 52 não abrange as Fazendas Públicas municipais, podendo a incompetência ser arguida a qualquer tempo, motivo pelo qual os autos devem ser remetidos à Justiça da Bahia. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Trata-se de competência territorial relativa, prorrogável se não questionada em preliminar de contestação – CPC 65. Portanto, não se constata o fumus boni juris. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 17.11.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator